Tribunal: TJBA
Processo: 0515929-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0515929-37.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Paulo Maurício Araújo Defensor Público: Dr. Eduardo Camill Braun Carreira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Manoel Cândido Magalhães de Oliveira Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Lais Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE COM A RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRMA O QUANTO COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADO NO ACERVO PROBANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A ATUAÇÃO CONJUNTA E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS DO APELANTE E DE OUTRA PESSOA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA COAUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO, COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENAS-BASE JÁ APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL EM SENTENÇA. SANÇÕES DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO JÁ ESTABELECIDO PELA SENTENCIANTE, CONSOANTE REQUERIDO PELA DEFESA. OMISSÃO NA ORIGEM QUANTO AO VALOR DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. EXEGESE DO ART. 49, § 1º, DO ESTATUTO REPRESSIVO. DETRAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, fixando, de ofício, o valor unitário mínimo para cada dia-multa estipulado, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Maurício Araújo, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 90840170), in verbis, que “[...] No dia 04 de fevereiro de 2019, por volta das 06h20min., na Rua Conselheiro Pedro Luis, Bairro do Rio Vermelho, nesta cidade, em plena via pública, o acusado uma mulher não identificada, agindo em prévio acordo de vontades e empregando violência física e grave ameaça, subtraíram para si uma bolsa contendo documentos pessoais, material de maquiagem e uma carteira porta cédulas, da vítima Elizabete Barbosa. Segundo restou apurado, a vítima caminhava no local já referido, nas imediações do Banco Bradesco, quando o acusado e sua comparsa aproximaram-se e passaram a exigir a entrega da bolsa, sob ameaça de espancamento. Em seguida, a comparsa do acusado segurou a vítima pelos cabelos, enquanto o réu segurou a mencionada bolsa que se encontrava nas mãos da senhora Elizabete. Diante da violência física e da grave ameaça de que era objeto, a vítima não teve alternativa a não ser entregar a bolsa. De posse do produto do roubo o acusado e sua comparsa buscaram evadir-se do local, mas foram impedidos por populares, até a chegada da polícia. A comparsa do acusado, entretanto, conseguiu fugir. A vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores do roubo. Ouvido diante da autoridade policial o acusado afirmou já ter sido preso duas outras vezes pela prática do crime de roubo. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 90841095), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 90841098), a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação foi lastreada unicamente na palavra incongruente da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto; o afastamento da majorante do concurso de pessoas, com a consequente desclassificação para o delito de roubo simples; o reconhecimento da forma tentada do crime, aplicando-se a fração de diminuição máxima de 2/3 (dois terços); a fixação das penas-base no mínimo legal; a detração penal, com a fixação do regime prisional inicial semiaberto; e, por fim, o direito de recorrer em liberdade. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. O Réu, embora não tenha sido interrogado judicialmente em razão da decretação da sua revelia (Id. 90841075), negou a prática delitiva ao ser ouvido pela Autoridade Policial (Id. 90840171, págs. 10/11). Nada obstante, apesar da negativa do Apelante – que não encontra ressonância no caderno processual - e das alegações defensivas, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 90840171, págs. 02/03); o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 90840171, pág. 07), o Auto de Restituição (Id. 90840171, pág. 09); as declarações prestadas em Juízo pela vítima (Id. 90841075 e PJe Mídias) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas no rol da acusação, a saber, os policiais militares Raimundo Pereira de Souza Júnior e Moisés Araújo de Souza (Ids. 90840202, 90840203 e PJe Mídias), transcritos no édito condenatório. V - Como se vê, em linha oposta à aduzida pela Defesa, a vítima Elizabete Barbosa, tanto na fase inquisitorial (Id. 90840171, pág. 08) quanto em Juízo, narrou de forma firme e coerente a dinâmica delitiva, afirmando ter sido abordada por um casal que, mediante violência e grave ameaça, subtraiu sua bolsa. A ofendida detalhou em Juízo que a mulher lhe abordou para “tomar essa bolsa”, tendo a vítima dito que não a entregaria, quando o Réu atravessou a rua e segurou a declarante, ameaçando lhe dar um soco, motivo pelo qual soltou o objeto e ele saiu correndo com a mulher, os quais, segundo narrado na esfera investigativa, esticaram seus cabelos durante a subtração do bem. Relatou que, após o crime, gritou por socorro, e populares informaram o ocorrido aos policiais, que lograram prender o Apelante, embora a coautora tenha conseguido fugir. A vítima, em contraditório judicial, confirmou, ainda, que o indivíduo apresentado na delegacia era, de fato, um dos autores do delito, por ela reconhecido na fase preliminar. VI - Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes, razão pela qual é apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outras provas dos autos, como se verificou na hipótese vertente. VII - Os depoimentos judiciais dos policiais militares Raimundo Pereira de Souza Júnior e Moisés Araújo de Souza, responsáveis pela prisão em flagrante do Réu, corroboram integralmente a versão da vítima. O policial Raimundo confirmou que eles foram acionados por populares sobre um roubo praticado por um casal, tendo os agentes públicos asseverado que conseguiram capturar o Apelante, esclarecendo o policial Raimundo que o Réu já se encontrava detido por transeuntes, e que, ainda da viatura, chegaram a vê-lo correndo e fugindo, tendo a vítima o reconhecido como autor do delito. O referido policial acrescentou que a ofendida recuperou seus pertences, que estavam na posse do acusado, sendo que ambos os agentes estatais reconheceram o Recorrente em audiência instrutória como a pessoa por eles presa no dia do fato. VIII - Vale registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos por eles veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado. IX - Desse modo, conquanto os policiais não tenham presenciado o exato momento do crime, é certo que os elementos probatórios evidenciam que eles participaram da prisão em flagrante do Recorrente, pouco tempo após a prática delitiva, e, inclusive, o visualizaram correndo e fugindo, tendo a vítima recuperado os pertences que estavam com o Apelante, não havendo, portanto, que se falar que os testemunhos dos agentes estatais se tratam de meros depoimentos por “ouvir dizer”, como tenta fazer crer a Defesa. X - A douta Procuradoria de Justiça, ao se manifestar sobre a suficiência do acervo probatório, ponderou: “Assim, percebe-se que há elementos de prova capazes de suportar a condenação imposta ao Apelante, em especial as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, que autorizam, com segurança, a conclusão de que o apelante efetivamente participou do crime patrimonial de roubo descrito na denúncia. Não há que se falar em dúvida que autorize a aplicação do princípio in dubio pro reo. As provas são robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório, motivo pelo qual o pleito absolutório deve ser rechaçado. A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta diante da robustez dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, que demonstram a participação consciente e voluntária do apelante na empreitada criminosa”. XI - Mister registrar que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Dessa maneira, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu in casu. Logo, na hipótese em lume, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, restando inviável o acolhimento da pretensão absolutória. XII - Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito de desclassificação para o crime de furto, pois o conjunto probatório demonstra de forma clara a ocorrência de violência (vítima foi segurada e teve seu cabelo puxado) e grave ameaça (ameaça de agressão física), elementares do tipo penal de roubo. XIII - O pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas, visando a desclassificação para o crime de roubo simples, também não se sustenta. A vítima foi categórica ao afirmar, em todas as oportunidades em que foi ouvida, que o crime foi praticado por duas pessoas, restando comprovado nos autos que agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tendo a ofendida relatado em Juízo que “(...) surgiu uma menina em frente ao banco Bradesco. Eu "tava" passando por aí com a bolsinha debaixo do braço, quando ela me abordou para tomar essa bolsa. E aí, eu falo, não vou dar, não vou dar. Quando eu falo pra ela que não vou dar, já atravessou a rua, e esse cidadão, já me segurando pra me dar o muro. Quando eu vi que ele ia me dar o murro, eu soltei a bolsa e ele saiu correndo com essa menina (...) Quem pegou na hora foi ele junto com a menina, foram os dois”. A jurisprudência é pacífica no sentido de ser desnecessária a identificação do coautor para a configuração da mencionada majorante, bastando a comprovação da participação de mais de um agente na empreitada criminosa. XIV - De igual modo, não prospera a pretensão de reconhecimento da modalidade tentada do delito, com a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), O acervo probatório demonstra que o Réu obteve a posse da res furtiva, não havendo dúvidas acerca da conclusão do iter criminis próprio do delito patrimonial que lhe fora imputado. Predomina, nos Pretórios Superiores, a teoria da amotio ou apprehensio, de acordo com a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica. XV - Importante registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016). XVI - No caso concreto, o crime se consumou no instante em que o Apelante e a coautora subtraíram a bolsa da vítima sob violência e grave ameaça, empreendendo fuga em seguida, ocorrendo a inversão da posse do bem, ainda que o Recorrente tenha sido localizado e preso posteriormente. O fato de o objeto roubado ter sido apreendido e devolvido à vítima, após a ação dos agentes policiais, não descaracteriza a consumação delitiva. XVII - Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. XVIII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, a Magistrada sentenciante fixou as penas-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais, de modo que carece de interesse recursal o pleito de fixação das basilares no patamar mínimo. Já na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, foram mantidas como intermediárias as reprimendas estabelecidas na etapa antecedente. XIX - Avançando à terceira fase, não havendo causas de diminuição, a Juíza a quo aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da presença da majorante do concurso de pessoas, tornando a sanção corporal definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, enquanto a pena de multa foi fixada em 13 (treze) dias-multa, de forma proporcional, não merecendo reparos, pois as reprimendas foram estabelecidas de forma justa e fundamentada. XX - Registre-se que, embora o art. 49, § 1º, do CP disponha que “O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”, a sentença foi omissa quanto ao valor unitário da sanção pecuniária, pelo que se impõe a sua fixação, de ofício, nesta seara recursal, devendo cada dia-multa ser calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, tendo em vista a situação econômica do Réu, cuja defesa técnica foi patrocinada pela Defensoria Pública Estadual. XXI - Também não merece guarida o pedido de detração penal, porquanto sedimentado pelos Tribunais pátrios que o desconto da prisão provisória insere-se no âmbito de competência do Juízo da Execução Penal, a teor do art. 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais, excetuando-se tal providência pelo juízo de conhecimento apenas quando impactar na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, o que não se vislumbra no caso examinado (STJ - EDcl no HC: 476156 SP 2018/0284139-2, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019) (TJ-BA - Apelação: 80014559820238050208, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2025). XXII - Finalmente, o regime inicial semiaberto, estabelecido em sentença, é o adequado ao montante da pena aplicada e à primariedade do Réu, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Estatuto Repressivo, carecendo o Recorrente de interesse jurídico quanto ao pleito de fixação do aludido regime prisional, bem como em relação ao pedido para recorrer em liberdade, já concedido no édito condenatório. XXIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial do Recurso e, nesta extensão, pelo improvimento do Apelo. XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, fixando, de ofício, o valor unitário mínimo para cada dia-multa estipulado, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0515929-37.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Paulo Maurício Araújo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, fixando, DE OFÍCIO, o valor unitário mínimo para cada dia-multa estipulado, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.